Tribunal: TJPA
Processo: 0800227-72.2022.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800227-72.2022.8.14.0081

APELANTE: GLEYBSON CARLOS FERREIRA BRAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA RELEVANTE CAPAZ DE REDUZIR A REPRIMENDA E PENA BASE FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. EXCESSO NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. AUMENTO DA PENA BASE EQUIVALENTE A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO. ERRO DE CÁLCULO NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de nulidade do reconhecimento não pode ser acolhida, tendo em vista que não foi a única prova que o juízo a quo se utilizou para formar seu convencimento, inexistindo, portanto, prejuízo. Preliminar rejeitada.

2.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou o envolvimento do apelante na empreitada criminosa, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

3.

Não se constata qualquer fato relevante que permita a redução da pena pela incidência da atenuante do art. 66 do CP, mesmo porque a pena base foi imposta no mínimo legal.

4.

Não há qualquer excesso na aplicação da agravante da reincidência, pois sua exasperação foi exatamente 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal.

5.

Deve ser reconhecido, ex officio o erro no cálculo da pena de multa, uma vez que 1/6 (um) sexto de 10 (dez) dias multa, equivale a 01 (um) dia multa, e não 02 (dois) dias.

6.

PENA DE MULTA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes, presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) aumenta-se a pena base em 1/6 (um) sexto da pena, equivalente a 01 (um) dia multa, totalizando 11 (onze) dias multa. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 157, §2º-A, inc. I, exaspera-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) equivalentes a 07 (sete) dias multa, totalizando a reprimenda definitiva, de multa, em 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

7.

Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do apelo em liberdade, nos termos do art. 29, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

8.

Recurso conhecido e improvido. Pena de multa corrigida de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A do CP às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador .

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GLEYBSON CARLOS FERREIRA BRAGA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente, mais 20 (vinte) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que o reconhecimento é nulo por não ter obedecido às regras do art. 226 do CPP.

No mérito, afirma que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, bem como, quando da dosimetria da pena, não foi aplicada a atenuante do art. 66 do CP e houve excesso no quantum decorrente da incidência da agravante da reincidência.

Pede o provimento do apelo para que haja o desentranhamento do reconhecimento, a sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 27/04/2022, na Zona Rural de Bujaru, as vítimas Yann Pablo Barreira da Costa e Michel Roberto Soares dos Santos transportavam em uma van a carga de 10 (dez) caixas de cigarros, quando foram surpreendidos pelo veículo Renault Kwid, conduzido pelo apelante, que fechou sua frente. Ato contínuo, o apelante, acompanhado de um comparsa, ambos portando armas de fogo, ameaçaram as vítimas e subtraíram a carga que transportavam.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO

O requerente sustenta que o reconhecimento é nulo por não ter obedecido às regras do art. 226 do CPP.

Com efeito, só se reconhece a nulidade, seja absoluta ou relativa, quando presente o binômio alegação em tempo oportuno e prejuízo.

No caso dos autos, a sentença condenatória não está fundamentada somente no reconhecimento do recorrente realizado pelas vítimas, mas, sim, em outros elementos de cognição, por isso, não há que se falar em prejuízo, motivo pelo qual, rejeito a presente tese de nulidade.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, o apelante afirma que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Ocorre que as vítimas, quando ouvidas em juízo, não tiveram quaisquer dúvidas ao apontar o recorrente como a pessoa que roubou a carga que transportavam, bem como o policial militar Denilson Furtado Raiol disse que quando prendeu o recorrente, este se encontrava no veículo utilizado para abordar os ofendidos. Portanto há provas suficientes para manter o édito condenatório, razão pela qual rejeito o presente argumento.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que não foi aplicada a atenuante do art. 66 do CP e houve excesso no quantum decorrente da incidência da agravante da reincidência.

Analisando os autos, não se constata qualquer fato relevante que permita a redução da pena, por isso esta não deve ser reconhecida, até porque a pena base foi imposta no mínimo legal.

Ademais, não há qualquer excesso na aplicação da agravante da reincidência, pois sua exasperação foi exatamente 1/6 (um sexto) da pena mínima.

Todavia, deve ser reconhecido, ex officio o erro no cálculo da pena de multa, uma vez que 1/6 (um) sexto de 10 (dez) dias multa, equivale a 01 (um) dia multa, e não 02 (dois) dias.

Dessa forma, realiza-se uma nova dosimetria, tão somente da pena de multa.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita contra o recorrente, fixa-se a pena base em 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes, presente a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP) aumenta-se a pena base em 1/6 (um) sexto da pena, equivalente a 01 (um) dia multa, totalizando 11 (onze) dias multa.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do art. 157, §2º-A, inc. I, exaspera-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) equivalentes a 07 (sete) dias multa, totalizando a reprimenda definitiva, de multa, em 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do apelo em liberdade, nos termos do art. 29, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, condeno o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I do CP às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/11/2023